Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721923-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ORIENTACAO FISICA PROF BROCHIERI LTDA AGRAVADO: JONATHAN DOS SANTOS MENDONCA DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto em 1o/7/2022 desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Posteriormente, em 4/7/2022, a agravante juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples (ID 36943420 e 36943422). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator